Tribunal: STF
Processo: Rcl 82144
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR MUNICIPAL - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.331: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pâmela Dias Salgado, em 17.7.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 0805550-10.2022.8.12.0018, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.331:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINARES CONTRARRECURSAL – ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – REJEITADA – PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR JURÍDICO) PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES IDÊNTICAS AS DO CARGO PARA O QUAL A AUTORA FOI APROVADA (PROCURADOR MUNICIPAL) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES – CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO PREVISTO EM LEI – PRETERIÇÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A caracterização da coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade prevista no § 2º do art. 337 do CPC, qual seja: de partes, de causa de pedir e de pedido, sendo certo que a ausência de um desses elementos obsta afirmar que existe ‘identidade jurídica entre ações’. In casu, não há identidade de partes (e da causa de pedir remota) entre esta ação e as que a precedeu, o que impede reconhecer a existência de coisa julgada. Ademais, o direito da demandante necessita necessariamente ser reconhecido/constituído. 2. Os serviços advocatícios estão compreendidos dentre os serviços técnicos profissionais especializados passíveis de contratação mediante inexigibilidade de licitação (art. 74, III, ‘e’, da Lei 14.133/2021). Eventual irregularidade na contratação de escritório de advocacia particular por parte do ente público, tal como a ausência de processo administrativo formal ou inexistência dos requisitos para dispensa de licitação, deverá ser apurada em via própria, não afastando a legitimidade da representação no presente feito. 3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, pois se confunde com o mérito e com ele deve ser analisado. 4. As Cortes Superiores possuem jurisprudência firme e consolidada no sentido de que a mera expectativa de nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, convola-se em direito subjetivo quando durante o prazo de validade do concurso, surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e se ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar cabalmente esses elementos. 5. Da análise dos autos, tenho que a preterição indevida não se configurou, uma vez que a Autora, apesar de aprovada fora do número de vagas para o cargo de Procurador Municipal, não logrou êxito em comprovar que tenha sido preterida em decorrência de contratação precária de terceiros durante a validade do certame para o cargo de funções equivalente no qual restou classificada. 6. Ao revés, constata-se dos autos que a candidata não apresentou prova conclusiva de que as atribuições do cargo de ‘assessor jurídico’ sejam idênticas às da carreira de ‘Procurador Municipal’. A sentença proferida deixou de considerar que dois cargos comissionados de ‘assessor jurídico’ são previstos em lei desde 2018, ou seja, antes mesmo da realização do concurso. Tais cargos têm como atribuições o assessoramento aos procuradores no desempenho de suas funções, além da execução de atividades conexas ou de apoio à Procuradoria, conforme dispõe o art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 115/2018. Destarte, inexistindo provas suficientes para demonstrar o direito que a candidata diz ter nos autos, é de rigor a improcedência do pedido inicial. 7. Recurso provido” (fls. 154-155, doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO, ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE ENTE PÚBLICO POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS. I. Não é permitido o uso dos embargos declaratórios para a rediscussão de matéria já decidida no acórdão embargado. II. O órgão julgador não tem o dever de se manifestar sobre todos os dispositivos invocados e alegações das partes, bastando que demonstre as razões de seu convencimento. III. Embargos rejeitados” (fl. 17, doc. 8).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante alega que “foi aprovada em 6º lugar no concurso público para o cargo de Procuradora Municipal de Paranaíba/MS, regido pelo Edital n. 01/2019. Embora fora do número inicial de vagas, o surgimento de cargos vagos e a indevida ocupação por comissionados e consultorias jurídicas resultaram em preterição arbitrária” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que “o Município de Paranaíba possui estrutura legal de procuradoria jurídica com cargos efetivos já providos. Ainda assim, conforme consta na sentença e nos documentos processuais, mantém em exercício assessores comissionados e consultorias jurídicas contratadas por inexigibilidade, exercendo atribuições típicas da carreira de procurador municipal, como consultoria, assessoramento e representação judicial” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “ignorou a existência de precedente vinculante do STF; desconsiderou os efeitos erga omnes e vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado (CF, art. 102, §2º); contrariou frontalmente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa, impessoalidade e concurso público (art. 37, II e IX da CF); negou vigência aos arts. 10 e 53 da Lei nº 14.133/2021, que atribuem exclusividade da representação jurídica à advocacia pública” (fl. 4, doc. 1).



    Registra que “o julgamento da ADI 6.331/PE ocorreu após o ajuizamento da ação originária (ação proposta em 2022 e a ADI julgada em 2024), sendo legítima e obrigatória sua invocação superveniente. Afinal, precedentes de observância obrigatória (CPC, art. 927, III) devem ser aplicados imediatamente, inclusive em processos em curso” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “seja determinada a imediata suspensão da tramitação processual (Processo n. 0805550-10.2022.8.12.0018), até julgamento final da presente reclamação” (fl. 8, doc. 1).



    Pede, “ao final, o reconhecimento da violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.331/PE, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do TJMS, nos autos do Processo n. 0805550-10.2022.8.12.0018, determinando que outra seja proferida, com observância aos efeitos vinculantes da ADI 6.331/PE” (fls. 8-9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao assentar a ausência de preterição da candidata aprovada fora do número de vagas, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.331.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.331, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para: “(i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 81-A, caput, da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais; (ii) declarar a inconstitucionalidade do § 1º e do § 3º do art. 81-A da Constituição do Estado de Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte” (Plenário, sessão virtual de 29.3.2024 a 8.4.2024). Confira-se a ementa deste julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. ART. 81-A DA CARTA ESTADUAL PERNAMBUCANA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE PROCURADORIA NOS MUNICÍPIOS. OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. NORMA QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARTICULARES PARA A EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 37, CAPUT E INCISO II, 131 E 132 DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A instituição de Procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização. 2. É inconstitucional a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de Procuradorias municipais, eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública. Precedentes. 3. É materialmente inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso publico. 4. Realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal). 5. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 81-A, caput, da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais; (ii) declarar a inconstitucionalidade do § 1º e do § 3º art. 81-A da Constituição do Estado de Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte” (DJe 25.4.2024).



    7. Na espécie vertente, na decisão apontada como reclamada, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou:



    “(...) incumbia a candidata/autora, in casu, comprovar que, embora aprovada fora das vagas previstas no edital, durante o prazo de validade do concurso, existia cargo efetivo de procurador municipal disponível e a necessidade administrativa de provê-lo, mas que, não obstante isso, o município/requerido teria preterido, arbitrariamente, a sua nomeação.



    Isso, porém, não ocorreu no presente caso.



    Examinando detidamente os autos, não houve prova cabal, por parte da candidata, de que as atribuições do cargo de ‘assessor jurídico’ são idênticas à carreira de ‘Procurador Municipal’. Os dois únicos e parcos documentos juntados pela requerente cingem-se aos de fls. 83-90 e 91 (pareceres jurídicos), os quais, por si só, não são suficientes a comprovar, de forma cabal, a identidade ou equivalência dos cargos de assessor jurídico e procurador municipal. (...)



    Por oportuno, ressalta-se que eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da criação e existência de cargos comissionados de ‘assessor jurídico’ deve ser discutido em ação própria para tanto, e não na presente ação de obrigação de fazer (que sequer foi objeto de apontamento).



    Sob outro enfoque, insta consignar que os quadros de servidores de todo e qualquer ente público (ainda mais tratando-se de Procuradoria), ordinariamente, costuma ser composto de determinada quantidade de cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração pela Administração, e outra quantidade de cargos efetivos, que devem ser providos por candidatos aprovados em concurso (CF/88, art. 37, inciso II).



    Daí por que não se pode dizer que a existência e/ou a mera nomeação de terceira pessoa como ‘Assessor Jurídico’ tenha resultado em preterição indevida ou de qualquer outro candidato aprovado no concurso público de Procurador, por se tratarem de cargos absolutamente distintos e previstos em lei (anterior ao próprio concurso), sendo este efetivo e aquele comissionado. (...)



    Por outro lado, tem prevalecido, outrossim, que a simples existência de quadro próprio de procuradores, por si só, não constitui fato impeditivo da contratação de auxílio externo de escritórios de advocacia especializados pelo ente público, se houver, é claro, necessidade para tanto. (...)



    Enfim, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a contratação de servidores comissionados (cujo cargo é previsto em lei), por si só, não configura preterição arbitrária, e que a requerente – aprovada fora do número de vagas previsto no edital – não se desincumbiu do ônus de comprovar eventuais irregularidades nos mencionados cargos comissionados de assessor jurídico, concluo que não restou configurado o direito subjetivo à nomeação em concurso público. 



    Destarte, inexistindo provas suficientes para demonstrar o direito que a candidata diz ter nos autos, é de rigor a improcedência do pedido inicial” (fls. 163-166, doc. 7 - grifos nossos).



    Conquanto se tenha algum vislumbre de que a discussão posta e decidida pelo Tribunal estadual possa tangenciar a discussão sobre o direito à nomeação para cargo de carreira, o que se pôs em discussão na ação na origem era se a aprovação para um cargo teria sido burlada pela existência de cargo em comissionamento próprio de advogado.



    Assim, a decisão não guarda correspondência estrita com a controvérsia examinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.331. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pela reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.331, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).



    “À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, como exemplos, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora